Tribunal: STJ
Processo: 0400153-08.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 866187 - RJ (2023/0400153-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SERGIO LOPES DE AGUIAR (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
PENAL CONDENATÓRIA. REEXAME DA QUESTÃO FÁTICA
CONTROVERTIDA A PARTIR DAS PROVAS PRODUZIDAS NA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. WRIT
PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem, verificou-se
que foi proferida sentença condenatória, oportunidade em que o
conjunto probatório foi reexaminado pelo Juízo de primeiro grau,
inclusive quanto à dinâmica das buscas impugnadas neste
, com
writ
base na prova produzida em contraditório, e mantida a prisão
preventiva.
2. Tal circunstância evidencia a prejudicialidade do feito, porque houve
manifestação posterior das instâncias ordinárias sobre o objeto deste writ
, em cognição mais aprofundada, nos termos acima sumarizados. Assim,
neste caso, a questão impugnada – com os contornos fáticos que lhe
foram dados ao longo da instrução criminal – não foi considerada
preclusa (como considerado nas razões do agravo regimental), mas deve
Documento eletrônico VDA47491845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/05/2025 16:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 71201aaf-723e-4614-952c-0b1a050148a8

ser primeiro submetida à instância de origem em apelação, para que,
depois, se necessário, seja novamente trazida a este Superior Tribunal.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
15 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47491845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/05/2025 16:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 71201aaf-723e-4614-952c-0b1a050148a8

AgRg no HABEAS CORPUS No 866187 - RJ (2023/0400153-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SERGIO LOPES DE AGUIAR (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
PENAL CONDENATÓRIA. REEXAME DA QUESTÃO FÁTICA
CONTROVERTIDA A PARTIR DAS PROVAS PRODUZIDAS NA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. WRIT
PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem, verificou-se
que foi proferida sentença condenatória, oportunidade em que o
conjunto probatório foi reexaminado pelo Juízo de primeiro grau,
inclusive quanto à dinâmica das buscas impugnadas neste
, com
writ
base na prova produzida em contraditório, e mantida a prisão
preventiva.
2. Tal circunstância evidencia a prejudicialidade do feito, porque houve
manifestação posterior das instâncias ordinárias sobre o objeto deste writ
, em cognição mais aprofundada, nos termos acima sumarizados. Assim,
neste caso, a questão impugnada – com os contornos fáticos que lhe
foram dados ao longo da instrução criminal – não foi considerada
preclusa (como considerado nas razões do agravo regimental), mas deve
Documento eletrônico VDA47235681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2025 17:57:16
Código de Controle do Documento: 324aa8a4-e1e2-4a75-adf7-7f047692d91d

ser primeiro submetida à instância de origem em apelação, para que,
depois, se necessário, seja novamente trazida a este Superior Tribunal.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
SERGIO LOPES DE AGUIAR
decisão monocrática em que julguei prejudicado seu habeas corpus.
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado e preso
preventivamente pelo crime de tráfico de drogas.
A defesa aduz a ilicitude das provas derivadas da busca pessoal e
veicular, a configuração de falso testemunho por policial civil. Acrescenta que há
excesso de prazo e não há indícios suficientes de autoria para a prisão preventiva.
Requer o trancamento do processo ou, subsidiariamente, o relaxamento da prisão
cautelar.
Nas razões do agravo regimental, a parte agravante reitera a
compreensão de ilicitude das buscas, razão pela qual insiste no trancamento do
processo e na soltura do paciente.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Conforme destaquei na decisão agravada, em consulta à página
eletrônica do Tribunal de origem (autos n. 0122776-28.2022.8.19.0001), verifiquei
que foi proferida sentença condenatória, oportunidade em que o conjunto
probatório foi reexaminado pelo Juízo de primeiro grau, inclusive quanto à
dinâmica das buscas, com base na prova produzida em contraditório, e mantida a
prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA47235681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2025 17:57:16
Código de Controle do Documento: 324aa8a4-e1e2-4a75-adf7-7f047692d91d

Tal circunstância evidencia a prejudicialidade do feito, porque houve
manifestação posterior das instâncias ordinárias sobre o objeto deste
, em
writ
cognição mais aprofundada, nos termos acima sumarizados.
Assim, neste caso, a questão impugnada – com os contornos fáticos que
lhe foram dados ao longo da instrução criminal – não foi considerada preclusa
(como considerado nas razões do agravo regimental), mas deve ser primeiro
submetida à instância de origem em apelação, para que, depois, se necessário, seja
novamente trazida a este Superior Tribunal.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47235681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2025 17:57:16
Código de Controle do Documento: 324aa8a4-e1e2-4a75-adf7-7f047692d91d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 866.187 / RJ
Número Registro: 2023/0400153-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00151545320238190000 00543104820238190000 00669788520228190000 00768352420238190000
00870283520228190000
01227762820228190001
1227762820228190001
151545320238190000
202204036906
202300012997
202301566402
543104820238190000
669788520228190000
768352420238190000 870283520228190000 902001182022
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE PEREZ ESTEVES
ADVOGADOS : THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: SERGIO LOPES DE AGUIAR (PRESO)
CORRÉU
: WELLISSON MONTEIRO DA SILVA
CORRÉU
: FERNANDO DE AMORIM BORGES
CORRÉU
: FABIOLA MARQUES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA47457574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:30
Código de Controle do Documento: f50c3fa4-8584-46d4-b057-1428816dacf9

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SERGIO LOPES DE AGUIAR (PRESO)
ADVOGADOS : THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:30
Código de Controle do Documento: f50c3fa4-8584-46d4-b057-1428816dacf9